Tribunal: TJSP
Processo: 1001255-50.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – BANCÁRIOS – Autor nega que contratou empréstimos consignados com o Banco requerido – Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – A parte requerida apresentou documentação comprovando a contratação – Conjunto probatório desfavorável à tese do autor - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – BANCÁRIOS – Autor nega que contratou empréstimos consignados com o Banco requerido – Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – A parte requerida apresentou documentação comprovando a contratação – Conjunto probatório desfavorável à tese do autor - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615356
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001255-50.2017.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante JOSÉ ALVES
DE LIMA, é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001255-50.2017.8.26.0108 -Voto no 15039
2
Apelação no: 1001255-50.2017.8.26.0108
Apelante: JOSÉ ALVES DE LIMA.
Apelado: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gina Fonseca Corrêa.
Foro: Cajamar 1a Vara Judicial.
VOTO No 15039
APELAÇÃO
-
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS” BANCÁRIOS Autor nega
que contratou empréstimos consignados com o Banco requerido
Sentença de improcedência Insurgência recursal do autor A
parte requerida apresentou documentação comprovando a
contratação Conjunto probatório desfavorável à tese do autor -
Sentença de improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 281/284, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” ajuizada por JOSÉ ALVES DE LIMA
em face de BANCO MERCANTIL S/A, nos seguintes termos: “DO EXPOSTO,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e extinto
o feito com resolução de mérito. Sucumbente, arcará a autora com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%
sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o do CPC), suspensa a
exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.”
Insurgência recursal do autor, postulando a
reforma do julgado, sustenta que realizou apenas o primeiro empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001255-50.2017.8.26.0108 -Voto no 15039
3
com a Instituição Bancária, não reconhecendo os demais empréstimos
(fls. 286/293).
Contrarrazões apresentadas às fls. 296/307.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo
desnecessário o preparo, pois o apelante é beneficiário da justiça
gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS” ajuizada por JOSÉ ALVES DE LIMA em face de
BANCO MERCANTIL S/A, objetivando a condenação do réu no
pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos pelo
autor, restituindo em dobro os valores indevidamente cobrados,
declarando
inexigíveis
os
contratos
de
no
930000310794,
930000361101, 800243520 e 800243523; e caso o montante da
condenação for superior ao saldo devedor reconhecido pelo autor,
determinar a devida compensação declarando extinto o vinculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001255-50.2017.8.26.0108 -Voto no 15039
4
reconhecido através do pagamento do contrato no 940000629464.
O autor alega ser pessoa idosa, aposentado,
recebendo o valor de R$2.230,95 a título de benefício previdenciário e
sempre necessitou do auxílio de funcionários do banco para realizar o
saque do seu benefício, tendo em vista sua saúde debilitada em
decorrência de uma AVC. Menciona que, no dia 11.06.2013, ao
comparecer à agência para realizar o saque do seu benefício, foi
convencido por um funcionário do banco a contratar um empréstimo
consignado em folha de pagamento no valor de R$11.150,00, com
pagamento através de 58 parcelas mensais no valor de R$347,45
(contrato no 940000629464). No mês de abril de 2017 ao solicitar um
extrato bancário na agencia do banco réu, o autor percebeu que estava
sendo descontado de seu benefício o valor de R$ 407,36, de um
empréstimo consignado que desconhecia a origem, e percebeu que o
valor de R$ 347,45 não estava mais sendo debitado. Ao solicitar uma
consulta sobre os empréstimos implantados em seu benefício, para sua
surpresa, descobriu que o valor desconhecido tratava-se de um
empréstimo consignado implantado pelo réu sob o contrato no
930000361101 desde o mês de janeiro de 2014, e que o contrato que
havia celebrado pessoalmente na agencia bancária, o qual pagava o valor
de R$ 347,95, estava extinto desde julho de 2013. Descobriu também que
após a extinção do contrato de financiamento que havia celebrado
pessoalmente junto a gerencia de sua agencia bancária, foi celebrado
outro contrato sob o no 930000310794 em 07 de agosto de 2013 e
extinto em 3 de julho de 2014, onde foram pagos 5 (cinco) parcelas de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001255-50.2017.8.26.0108 -Voto no 15039
5
385,39. O autor alega que, nunca celebrou ou autorizou a celebração de
outros contratos, com exceção do primeiro (no 9400000629464).
O réu ofereceu contestação (fls. 68/78), alegando
que o autor realizou a contratação da operação no 9400000629494,
firmado em 11.06.2013, e após realizou outras 09 (nove) renovações que
se iniciaram em 07.08.2013, sendo a última em 06.04.2015, todas
realizadas pelo autor, por meio de cartão e senha pessoal, por mera
liberalidade, inclusive se beneficiando da contratação, haja vista as
renovações servirem para quitar operações anteriores formalizadas,
liberando ainda saldo para realizações de saques. Apresentou cópias dos
comprovantes de contratação e extratos bancários (fls. 79/254).
Houve réplica às fls. 256/261.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 281/284, julgou improcedente a ação, reconhecendo a
existência de relação contratual referente aos contratos de empréstimos
entre as partes. Em razão da sucumbência, condenou o autor no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o benefício
da justiça gratuita concedido ao autor.
Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica de
consumo entre as partes litigantes. Deste modo, é importante relembrar
que o art. 14, do CDC, prevê de forma clara a responsabilidade do
fornecedor de reparar os danos ocasionados por eventuais falhas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001255-50.2017.8.26.0108 -Voto no 15039
6
prestação dos serviços, independentemente de culpa. Isto quer dizer que
não é facultado à ré deixar de observar o dever de cautela que lhe é
atribuído por lei, devendo sempre primar por uma relação íntegra com
todo e qualquer usuário/consumidor.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor
realizou o primeiro empréstimo, contrato no 940000629464, em
11.06.2013, e todos os demais foram renovações desse primeiro
contrato, realizados por cartão e senha pessoal. Observa-se que, de
acordo com os extratos bancários apresentados às fls. 157/254, os
valores dos empréstimos foram utilizados para quitar parcelas dos
empréstimos anteriores e o saldo foi depositado na conta corrente o do
autor que fez uso dinheiro.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo
com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece
qualquer reparo o julgado combatido, pois analisou de forma meticulosa
os fatos, procedendo à aplicação da melhor solução ao caso, motivo pelo
qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias razões
recursais é possível constatar, facilmente, que a assertiva do apelante, de
fato, não são hábeis a elidir ao decidido pelo Juízo a quo na sentença.
Isso porque, realmente, é inequívoco que, como
ficou asseverado pelo Juízo a quo:
“Nota-se que a alegação de que apenas tomou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001255-50.2017.8.26.0108 -Voto no 15039
7
ciência dos descontos em sua conta corrente dois anos
depois causa estranheza. Não é crível que uma pessoa não
fiscalize sua conta corrente com regularidade e não identifique
um débito estranho tão logo ocorra. Ademais, o empréstimo foi
realizado com o cartão e a senha pessoal que são de uso
individual e intransferível.
(...)
Melhor elucidando os eventos supra mencionados,
infere-se que, somente após 02 anos, o autor apurou as
transações desconhecidas e que, mesmo nesse período
contestado, efetuou operações que entende como legítimas,
tais como os saques regulares de seu benefício.
Como é notório, os bancos, a fim de resguardarem-
se de tais falhas, colocam senhas pessoais e senhas de letras para
saques em caixa eletrônico, ou seja, tal fortuito só poderia
ocorrer por pessoa que tinha acesso e conhecimento de todas as
senhas, e inclusive o porte do cartão original.” (g.n.) (fls.
283/284).
Com efeito, o autor não dá suporte à sua
pretensão, pois se resumiu a dizer que não contratou os referidos
empréstimos, mas não trouxe quaisquer elementos que pudessem
justificar tal alegação. Fosse o furto/roubo/perda de seus documentos ou
mesmo fraude na aquisição do serviço com seus dados pessoais e à sua
revelia. Nada foi apontado como base para a indevida cobrança.
Por sua vez, o Banco requerido apresentou cópias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001255-50.2017.8.26.0108 -Voto no 15039
8
do contrato os extratos bancários de todo o período (fls. 79/254). Além
de ter demonstrado que os valores foram creditados na conta bancária
do autor, sendo que somente após três anos o autor ingressou com a
presente ação.
Assim, tudo demonstra que os empréstimos
consignados apresentados pela ré forma contratados pelo autor. Provada
a existência de relação jurídica eficaz entre as partes, era ônus da parte
autora demonstrar a ocorrência de algum vício nesta relação, fato que
não ocorreu. Desta feita, o autor não se desincumbiu de provar fato
constitutivo de seu direito, nos termos do disposto no artigo 373, inciso I,
do CPC.
Foi a falta de prova dos fatos constitutivos do
direito da autora/apelante, que culminou na improcedência do quanto
pretendido, sendo pertinente, neste mister, a lição de VICENTE GRECO
FILHO1:
“Fatos constitutivos são aqueles que, se provados, levam à
conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A relevância ou não
de determinado fato para a produção de certo efeito jurídico é
dada pelo direito material, porque nele estão definidas as
relações jurídicas e os respectivos de direitos subjetivos. O autor,
na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada
conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe
incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
1 Direito Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, volume 2, 19a edição, p. 205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001255-50.2017.8.26.0108 -Voto no 15039
9
insuficiência de prova quanto a fato constitutivos milita
contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o
autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu
direito.” (g.n)
Deste modo, à míngua de elementos que
corroborem o direito subjetivo pleiteado pelo autor/apelante, sua
pretensão não merece guarida.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a
mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada. Tendo em vista o
desprovimento do apelo, consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do
CPC/2015, ficam os honorários advocatícios majorados para 15% sobre o
valor atualizado da causa, observando-se o §3o, do art. 98 do CPC.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)